Tribunal: TJSP
Processo: 0000132-84.2018.8.26.0274
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000802299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000132-84.2018.8.26.0274, da Comarca de Itápolis, em que é apelante JOSÉ ROBERTO
CANAL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar, NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO interposto por José Roberto Canal, mantida a r. sentença
nos termos em que proferida. V.U. Com o trânsito em julgado da presente decisão a Vara
de origem determinará o que for necessário ao cumprimento das penas.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000132-84.2018.8.26.0274 - Itápolis - VOTO No 2/9
Voto no 10158
Apelação no 0000132-84.2018.8.26.0274
Comarca: Itápolis
Apelante: José Roberto Canal
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Estelionato. Preliminar. Prescrição da pretensão
punitiva. Não ocorrência. Rejeição. Mérito. Prova segura
acerca da autoria e materialidade do delito. Dolo preordenado.
Penas e regime mantidos. Recurso não provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 800/804 e 830, acrescenta-se que
José Roberto Canal foi condenado à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses
de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze)
dias-multa, de valor unitário mínimo, por infringir o disposto no artigo 171,
caput, c.c. artigo 29, ambos do Código Penal. Foi deferido o direito de apelo
em liberdade ao réu.
Anoto que o corréu José Augusto Miranda foi beneficiado com a
suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89, incisos II, III e
IV, da Lei 9.099/95 (fls. 676/677).
Inconformado, o réu apelou (fl. 806).
Pleiteia, preliminarmente, a extinção da punibilidade em razão da
ocorrência da prescrição retroativa pela pena em concreto. No mérito, requer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000132-84.2018.8.26.0274 - Itápolis - VOTO No 3/9
a absolvição por atipicidade da conduta, uma vez que se trata de simples
ilícito civil. (fls. 807/814).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 818/820 e 852), manifestou-se a d.
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 862/865) pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
Quanto a preliminar arguida para declaração da extinção de
punibilidade pela ocorrência da prescrição, observo que não merece guarida.
Com efeito, no presente caso, o lapso prescricional da pena em
concreto é de 04 (quatro) anos, consoante o artigo 109, inciso V, do Código
Penal e, compulsando os autos, verifica-se não ter transcorrido o prazo entre
o recebimento da denúncia (29/10/2015 fl. 441) e a publicação da sentença
condenatória (27/06/2018 fl. 805), tão pouco entre esta e o presente
julgamento.
Importante frisar que, nos termos do §1o do artigo 110 do Estatuto
Repressivo, a prescrição pela pena em concreto jamais poderá ter por termo
inicial data anterior à da denúncia ou queixa. Portanto não há que se falar em
prescrição.
Rejeitada a preliminar, passa-se à análise do mérito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000132-84.2018.8.26.0274 - Itápolis - VOTO No 4/9
José Roberto Canal e José Augusto Miranda, qualificados nos autos,
foram denunciados por infração ao artigo 171, "caput", c.c. o artigo 29,
ambos do Código Penal, porque, no dia 31 de março de 2012, em horário e
local indeterminado, na cidade e comarca de Itápolis, agindo em concurso,
cada qual aderindo à conduta do outro, obtiveram vantagem ilícita mediante
ardil e meio fraudulento, induzindo e mantendo em erro a vítima Flávia
Fortuna Manginelli, causando-lhe prejuízo no valor montante de R$
270.000,00 (duzentos e setenta mil reais).
Conforme apurado, os acusados uniram propósitos e induziram e
mantiveram em erro Flávia Fortuna Manginelli para obterem vantagem
ilícita.
Consta que José Augusto Miranda, ciente de que a vítima pretendia
vender uma máquina agrícola, tipo colheitadeira da marca Santal, modelo
Amazon 1300, cor verde, ano e modelo 1996, em conluio com José Roberto
Canal, elaboraram um plano criminoso com o escopo de obterem vantagem
ilícita em prejuízo da vítima.
Apurou-se que na execução do crime, José Augusto procurou pela
ofendida e, por meio de conversa enganosa, indicou o seu comparsa José
Roberto como comprador da colheitadeira, dando referências sobre ele.
Enganada pelo ardil empregado pelos criminosos, a vítima efetuou
contrato de promessa de venda e compra da máquina agrícola com José
Roberto, no valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), emitindo
nota promissória com vencimento em 30/05/2012, que os réus sabiam, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000132-84.2018.8.26.0274 - Itápolis - VOTO No 5/9
antemão, que não seria honrada.
O propósito criminoso ficou evidenciado durante as investigações,
pois após várias solicitações da vítima aos acusados para devolverem o bem,
inclusive com ação judicial, eles mantiveram o ardil, informando que a
máquina não se encontrava com eles, pois o bem já havia sido vendido.
No entanto, descobriu-se que a colheitadeira estava na propriedade de
José Augusto, tendo sido apreendida em péssimo estado de conservação pelos
policiais civis que cumpriram o mandado de busca e apreensão.
Assim, restou evidenciado que o bem sempre esteve na posse de José
Augusto, que detinha a colheitadeira em conluio com José Roberto, obtendo
vantagem indevida em prejuízo da vítima.
A materialidade do crime foi comprovada pelo boletim de ocorrência
(fls. 10/11), contrato de promessa de venda e compra (fl. 12/13), declaração
de recebimento do bem (fl. 14), cópia da nota promissória (fl. 24), auto de
exibição e apreensão (fls. 414), relatório de investigações (fls. 433/437) e
pela prova oral colhida.
A autoria também é inquestionável.
A vítima Flávia Fortuna Manginelli disse que José Augusto Miranda
foi até sua residência, junto com Milton Giansanti, oferecendo-lhe a
colheitadeira. Interessada, comprou o bem. Posteriormente, o mesmo José
Miranda ajudou-lhe a revendê-la à José Roberto Canal. Segundo Miranda,
Canal era pessoa honesta, comprador de confiança. A vendedora confiou em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000132-84.2018.8.26.0274 - Itápolis - VOTO No 6/9
José Miranda quanto à credibilidade do comprador. Negociaram o pagamento
através de nota promissória no valor de R$ 270.000,00, que seria pago no
prazo de 03 (três) meses. Contudo, foi convencida pelo comprador a autorizar
a retirada imediata da coisa, pois alegou urgência para trabalhar. No dia
acordado para o pagamento, nada recebeu. Não conseguiu entrar em contato
com o comprador. Pediu ajuda a José Augusto Miranda. Contudo, este
afirmou desconhecer seu paradeiro. Posteriormente, em conversa com Elena,
filha de Milton Giansanti, a vítima descobriu que o suposto vendedor nunca
foi proprietário da máquina colheitadeira.
Elena Cristina Giansanti, inquirida em audiência, contou que seu
genitor era pessoa humilde, desprovida de patrimônio, e tinha dívida com
José Augusto Miranda. Na época dos fatos, em conversa com o pai, hoje
falecido, ficou sabendo que ele estava sendo constrangido e manipulado por
José Miranda para fingir ser o proprietário do maquinário.
José Roberto Canal, na fase policial, disse que revendeu o bem para
Artur Bazoni Neto, o qual entregou pessoalmente R$ 200.000,00 (duzentos
mil reais), em espécie, à Flávia (fl. 77/78). Em juízo, alterou sua versão,
alegando a compra da máquina para utilizá-la na colheita de cana de açúcar
no Estado de Goiás, onde arrendaria uma propriedade rural. Argumentou que
tentou devolver o bem, mas Flávia não aceitou, exigindo a quantia pactuada.
José Augusto Miranda confirmou ter sido o corretor do negócio entre
a vítima e José Canal, ocasião em que Flávia decidiu pela venda a prazo,
contrariando a orientação do declarante que a orientou para que vendesse a
máquina à vista (fl. 15).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000132-84.2018.8.26.0274 - Itápolis - VOTO No 7/9
Marcos Elias Lopes afirmou que presta serviços de contabilidade à
Flavia Manginelli, tendo redigido o contrato de venda da colheitadeira e
preenchido a nota promissória em nome de José Roberto Canal, pois o
pagamento não era à vista. Posteriormente a Flávia lhe contou que a
promissória tinha vencido, mas ela não tinha recebido o valor correspondente
e não conseguiu contatar o comprador.
Os policiais civis Douglas Cardilli e Eduardo Júlio Pereira Filho
confirmaram que a colheitadeira foi apreendida na propriedade do réu José
Augusto Miranda.
A leitura da prova coletada autoriza concluir que a existência material
do crime imputado na inicial acusatória e a responsabilidade penal dele
decorrente foram suficientemente demonstradas.
Destaca-se que repousa sobre as reproduções da prova inseridas na r.
sentença a presunção de legalidade e boa-fé. Ademais, não há qualquer
reclamação das partes sobre o conteúdo da prova, tal como lançado na
sentença.
Observa-se que, no édito condenatório, foram consideradas as
declarações da vítima, que confirmou a ação criminosa e o prejuízo de R$
270.000,00 (duzentos e setenta mil reais).
No presente caso, não há que se falar em mero inadimplemento civil
como alega a defesa, pois a prova coligida aos autos demonstra o dolo dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000132-84.2018.8.26.0274 - Itápolis - VOTO No 8/9
agentes criminosos que ludibriaram a ofendida para que negociasse o bem,
cientes de que não haveria o pagamento.
Como bem observado pelo Magistrado sentenciante, a compra de
uma colheitadeira pressupõe atividade agrícola em grandes plantações para
viabilidade financeira do negócio. Verifica-se, no caso, que o réu agiu com
dolo preordenado, tanto é que sua versão no sentido de que pretendia
arrendar uma propriedade rural no Estado de Goiás não teve nenhum
suporte, seja documental, seja testemunhal. Além disso, na fase extrajudicial,
o réu apresentou versão distinta no sentido de que teria revendido o bem.
Assim, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal,
caberia a defesa demonstrar a efetiva atuação do acusado no agronegócio, o
que não aconteceu.
Além disso, restou claro que José Roberto Canal em conluio com
José Augusto Miranda engaram a vítima para auferir vantagem financeira
ilícita, uma vez que o maquinário agrícola permaneceu na propriedade de
José Augusto, onde foi recuperado três anos depois em péssimas condições.
Assim, a negativa do acusado restou isolada do conjunto probatório.
Passo à análise das penas.
Na primeira fase da dosimetria, em atenção aos artigos 59 e 60,
ambos do Código Penal, considerando as consequências do delito que
implicou em desfalque patrimonial de grande monta, a pena-base foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000132-84.2018.8.26.0274 - Itápolis - VOTO No 9/9
corretamente estabelecida acima do mínimo legal, em 01 (um) ano e 06 (seis)
de reclusão e mais o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor de 1/20
(um vigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, pois o apelante
informou rendimentos estáveis de R$ 1.950,00 (um mil, novecentos e
cinquenta reais), tornada definitiva á mingua de circunstâncias modificadoras.
Nos termos dos artigos 44, inciso III, e 77, inciso II, ambos do Código
Penal inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos ou a concessão da suspensão condicional da pena, insuficientes, no
caso, à repressão do comportamento criminoso. O réu ostenta condenações
pela prática de homicídio tentado, conforme consta na certidão de objeto e pé
de fls. 748/749 e tráfico de drogas (fl. 746).
Deixo de aplicar o disposto no artigo 387, § 2o, do Código Penal em
virtude de o acusado ter respondido o processo em liberdade.
Destarte, rejeitada a preliminar, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO interposto por José Roberto Canal, mantida a r. sentença nos
termos em que proferida.
Com o trânsito em julgado da presente decisão a Vara de origem
determinará o que for necessário ao cumprimento das penas.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator